Tribunal: TJSP
Processo: 2104326-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
"Liquidação provisória de sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres – Decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar para ordenar o arresto no rosto dos autos no 0010042-06.2020.8.26.0068 – Ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo – Medida que implica constrição de

Ementa:
"Liquidação provisória de sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres – Decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar para ordenar o arresto no rosto dos autos no 0010042-06.2020.8.26.0068 – Ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo – Medida que implica constrição de débito resultante de esbulho – Aplicação do princípio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ou seja, a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza – Reforma da r. decisão - Recurso provido."